Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714152-81.2021.8.07.0009 RECORRENTE: REGINALDO DE CARVALHO SILVA RECORRIDO: JESSYCA DANDARA MUNIZ AMANCIO LUNKES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As partes pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que as partes recorrente e recorrida não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida. 2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. No tocante à preliminar, sem razão o recorrente. Isso porque é inegável que o recorrente está diretamente envolvido com o presente negócio jurídico, não podendo se eximir de responsabilidade como se mostrará a seguir. Desse modo, confirma-se a pertinência subjetiva para a mencionada parte figurar no polo passivo da ação. Preliminar Rejeitada. 3. Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda do veículo objeto dos autos, anunciada na OLX e a replicou alterando o valor da venda para R$15.000,00, atraindo a parte autora que se interessou pelo anúncio. 4 Registra-se, ainda, que não se aplica a parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda. 5. Embora a jurisprudência das turmas recursais, conforme destacadas abaixo, entendam que ambos são vítimas e cada um deve assumir o seu prejuízo, isso deve ser diferente neste caso. Precedentes: (Acórdão 1221665, 07004998320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . 6. A parte autora foi a única prejudicada de fato neste golpe, portanto o prejuízo que a parte autora teve de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser dividido entre ela e a parte ré, porque esta não perdeu seu veículo, que continuou em seu poder, e a mentira dita por ele, mesmo que tenha sido por ingenuidade, contribuiu para que a autora acreditasse ser a negociação legítima. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido no mérito. (Acórdão 1409951, 07141528120218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão negou provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que: "O acórdão é omisso no sentido de não apresentar justificativa contundente sobre a afirmação da autora que vincula o embargante como sendo cunhado do estelionatário" bem como: "O acórdão é contraditório no sentido de afirmar inicialmente que não se aplica as regras prescritas nos artigos 186 e 927 ambos do código civil ao embargante, e logo adiante fundamentar em contrário, conforme trecho abaixo(...)". 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Quanto a alegada omissão, note-se que este julgador, ao analisar as provas, considerou verossímeis as alegações da parte autora, diante do acervo probatório, tanto que asseverou que "a mentira do réu ao afirmar para a autora que era cunhado do estelionatário colocou a parte autora em situação de vulnerabilidade, porque emprestou verossimilhança ao discurso do estelionatário.". Ressalte-se que é livre ao magistrado analisar as provas e decidir conforme seu convencimento. 4. No entanto, no que se refere à mencionada contradição, merece prosperar o pleito do embargante, isso porque o parágrafo: "Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda do veículo objeto dos autos, anunciada na OLX e a replicou alterando o valor da venda para R$15.000,00, atraindo a parte autora que se interessou pelo anúncio." deve ser integralmente suprimido, uma vez que encontra-se contrário a todo contexto fático-probatório, bem como ao teor do julgado. Já o parágrafo: "Registra-se, ainda, que não se aplica à parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda." deve se manter com a seguinte redação: Registra-se, ainda, que não se aplica à parte ré proprietária do veículo as regras do art. 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda Não se aplicam em benefício da parte ré, proprietário do veículo, as regras dos arts. 927 e 186 do Código Civil, tendo em vista que o estelionatário falou para a autora, compradora, que o veículo, objeto da venda, era de seu cunhado, no caso o réu, tendo este confirmado tal fato à autora, contribuindo para a consumação da venda.". 5. Assim, a pretensão encontra parcial amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/955. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada, sem efeitos modificativos. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440850, 07141528120218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inobservância aos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório. No entanto, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente